Tribunal: CARF
Processo: 10120.727527/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727527/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.703 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
AURIVALDO COSTA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PAF. MATÉRIA NÃO RECORRIDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se como não recorrida a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Deve ser restabelecido o valor informado pelo contribuinte no que diz respeito
à dependente cuja condição a este título restou devidamente comprovada nos
autos, mantendo-se a glosa quanto àquela cuja relação de dependência não
restou comprovada, nos termos da legislação de regência da matéria.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Para a dedução a título de pensão alimentícia é necessário restar comprovado
que o valor pago decorre de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, o que não ocorreu no presente caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa,
Thiago
Alvares
Feital,
Marcelo
de
Sousa
Sateles
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727527/2011-33
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.703 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727527/2011-33

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2010, ano-calendário 2009, na
qual se apurou crédito tributário no valor de R$ 20.108,19.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 53/55 c/c os Demonstrativos de fls.
56/57, foram constatadas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 804,25, recebidos pelo dependente
Kauann Costa da Itaú Vida e Previdência S/A. Na apuração do imposto devido foi
compensado o IRRF de R$ 120,63;
- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 3.460,80, por não ter sido
apresentada a Certidão de Nascimento de Raíssa Silva Costa e de Thais Alves Costa;
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial e /ou por escritura pública, no
valor de R$ 37.370,88, em razão de o contribuinte não ter apresentado sentença judicial
ou escritura pública.
Cientificado do lançamento em 01/09/2011 (AR à fl. 59), ingressou o contribuinte, em
30/09/2011, com sua impugnação (fls. 02/03), e respectiva documentação. Em síntese:
- relaciona documentos apresentados junto com sua peça de defesa, para a elucidação
dos fatos;
- por fim, solicita o cancelamento da multa, por ser a mesma indevida, pelo fato de
apresentar documentação correta, requerendo o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não tendo o contribuinte apresentado documentos para afastar a omissão apurada pela
autoridade fiscal, e sendo seu dever informar na Declaração de Ajuste Anual o montante
de rendimentos auferidos por ele e dependentes no correspondente ano-calendário, é de
se manter a infração.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Deve ser restabelecido o valor informado pelo contribuinte no que diz respeito à
dependente cuja condição a este título restou devidamente comprovada nos autos,
mantendo-se a glosa quanto àquela cuja relação de dependência não restou comprovada,
nos termos da legislação de regência da matéria.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.703 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727527/2011-33

Para a dedução a título de pensão alimentícia é necessário restar comprovado que o
valor pago decorre de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, o que não
ocorreu no presente caso.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/03/2015, Recurso Voluntário, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Matéria Não Recorrida
O contribuinte foi autuado pelas seguintes infrações:
 omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, PGBL e Fapi;
 dedução indevida com dependentes;
 dedução indevida de pensão alimentícia judicial e /ou por escritura pública.
O contribuinte apresenta razões recursas apenas em relação às infrações de
dedução indevida de dependentes e dedução indevida de pensão alimentícia judicia, motivo pelo
qual, quanto à omissão de rendimentos a título de resgate de contribuições à previdência privada,
PGBL e Fapi aplico o artigo 17 do decreto no 70.235/72:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Portanto, a infração omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi tornou-se incontroversa e definitiva
administrativamente.
O litígio recai sobre as infrações de dedução indevida de dependentes e dedução
indevida de pensão alimentícia judicial.
Da Dedução Indevida com Dependente
Por oportuno, transcrevo trechos do voto proferido no acórdão recorrido no que
tange à infração de dedução indevida de dependentes, cuja fundamentação adoto como razões de
decidir:
Passa a ser analisada a infração “Dedução Indevida com Dependentes”, no valor de R$
3.460,80, por não ter sido apresentada a Certidão de Nascimento de Raíssa Silva Costa e
de Thais Alves Costa.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.703 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727527/2011-33

Pois bem. Quanto à matéria em tela, faz-se oportuno transcrever, inicialmente, o art. 35,
da Lei no 9.250, de 1995, que assim dispõe:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (grifei)
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. (grifei)
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
Por sua vez, a alínea “c”, do inciso II, do art. 8o, da mesma Lei 9.250/95, com as
alterações promovidas pela Lei no 11.482, de 2007, aplicável ao ano-calendário objeto
de autuação, estabelece o que se segue:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
...................................................................................................................
II – das deduções relativas:
...................................................................................................................
c) à quantia, por dependente, de:
3. R$ 1.730,40 (mil, setecentos e trinta reais e quarenta centavos) para o ano-
calendário de 2009;
No que tange a Raíssa Silva Costa, informada como dependente na Declaração de
Ajuste Anual - DAA/2010 (fl. 44), a mesma é filha do declarante, nascida em
15/11/1996, como se observa da referida Certidão de Nascimento acostada à fl. 15 dos
autos. Glosa afastada.
Por outro lado, no que diz respeito à filha Thais Alves Costa, a rigor, a mesma, embora
nascida em 18/08/1985 (Certidão de Nascimento à fl. 13), poderia ser dependente do
contribuinte, uma vez que possuía de 23 anos para 24 anos de idade no ano-calendário
de 2009. Porém, para tanto, caberia a comprovação, nos termos do § 1o, do art. 35, da
Lei no 9.250, de 1995, acima transcrito, de que Thais cursava estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau, o que não ocorreu. É de se ressaltar,
inclusive, que os únicos gastos com instrução declarados pelo contribuinte, no montante
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.703 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727527/2011-33

de R$ 4.247,10 (DAA/2010 – fl. 46), são referentes a despesas com Kauann Rocha
Costa, previamente acatadas pela fiscalização, observado o limite anual individual.
Glosa mantida.
Assim, concluo pelo restabelecimento apenas do valor de R$ 1.730,40 a título de
dedução com dependente (filha Raíssa).
Portanto, mantenho a infração de dedução indevida da dependente, Thais Alves
Costa, uma vez que o Recorrente não demonstrou que ela estava cursando estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau, requisito este necessário, uma vez que sua
filha já tinha 23 anos completos.
Da Dedução Indevida da Pensão Alimentícia Judicial
No presente caso, o impugnante pleiteou, por meio de sua Declaração de Ajuste
Anual – DAA do exercício de 2010 (ver, especialmente, fls. 46/47), a dedução do montante de
R$ 37.370,88, a título de pensão alimentícia judicial, tendo como beneficiárias Rita de Cássia
Oswaldo da Silva, Elaine Cristina Fiorot e Maria Lúcia Alves de Oliveira, em partes iguais de
R$ 12.456,96.
A fiscalização glosou o referido valor, uma vez que o contribuinte não apresentou
sentença judicial ou escritura pública determinando o pagamento de pensão alimentícia.
A decisão de piso manteve a glosa de dedução indevida de pensão alimentícia,
uma vez não foi apresentada a decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, que
permitia a dedução da pensão alimentícia.
Em sede de recursos voluntário (e-fls. 99/100), o contribuinte apresentou um
termo de audiência judicial, onde foi homologado um acordo determinado que ele pagaria a
título de pensão alimentícia a sua filha, Thaís Alves Costa, um valor correspondente a 8% de
seus vencimentos, descontados os valores pagos à previdência e imposto de renda, durante um
período de sei meses (abril a setembro de 2009). O valor deveria ser descontado pelo órgão
empregador, Goiás Fundo de Previdência Estadual, e depositada em conta corrente de sua filha.
Neste ponto, cabe esclarecer que o contribuinte não declarou nenhum pagamento
a título de pensão alimentícia judicial à Thais Alves Costa em sua DAA (e-fls. 43/47), mas, para
suas beneficiárias Rita de Cássia Oswaldo da Silva, Elaine Cristina Fiorot e Maria Lúcia Alves
de Oliveira, em partes iguais de R$ 12.456,96.
Logo, não há nos autos nenhum decisão judicial determinado o pagamento de
pensão alimentícia à Rita de Cássia Oswaldo da Silva, Elaine Cristina Fiorot e Maria Lúcia
Alves de Oliveira, logo deve ser mantida a glosa da pensão alimentícia no valor total de R$
37.370,88.
Na verdade, o que almeja o contribuinte é a inclusão da dedução com pensão
alimentícia de Thaís Alves Costa em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), buscando com isso
uma retificação de sua DAA.
No que tange ao pleito de retificação de declaração, conclui-se da leitura integrada
dos artigos 14 e 25 do Decreto no 70.235 de 19721 que a fase litigiosa do procedimento fiscal se
instaura com a impugnação, cuja competência para julgamento, em 1a Instância, cabe às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Tal conclusão é corroborada pelo artigo 1o do Anexo I do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015, que
dispõe expressamente que:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.703 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727527/2011-33

Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira)
instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
Nesse diapasão, a competência legal deste órgão colegiado para se manifestar em
processo de exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com a revisão de
lançamento.
Extrai-se da dicção do artigo 149 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário
Nacional) que o lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa.
O Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia, aprovado pela Portaria no 284 de 27 de julho de 2020, preceitua em seu
artigo 290 que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de
lançamentos.
Em virtude dessas considerações, conclui-se que não cabe em sede de recurso
voluntário a análise da pertinência de retificação de declaração regularmente apresentada pelo
contribuinte, sob pena de nulidade da decisão por vício de competência.
Ademais, deve-se esclarecer que não consta dos autos nenhum documento
demonstrando o valor pago a titulo de pensão alimentícia judicial à Thaís Alves Costa no ano
ano-calendário 2009.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 110
DF CARF MF
Original